Tribunal: CARF
Processo: 13971.720164/2014-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720164/2014-25
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.110 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de abril de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
POLIOTTO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PLASTICOS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
IRPJ E CSLL. MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS MENSAIS NÃO
RECOLHIDAS. DECISÃO JUDICIAL COM TRANSITO EM JULGADO.
CONCOMITÂNCIA. EFEITOS.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).
Hipótese em que o objeto do presente processo é acessório ao objeto do
processo administrativo fiscal n° 13971.720630/2013-91, cuja matéria foi
submetida ao crivo do Poder Judiciário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran que lhe negaram
provimento. Ausente, momentaneamente, a Presidente Adriana Gomes Rego. Presidiu o
julgamento o conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em
exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720164/2014-25
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.110 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.720164/2014-25

Relatório
Trata-se de Recursos Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 1401-001.859, de 12/04/2017 (fls. 176/184),
proferida pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção de julgamento do CARF,
que negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado.

Do Auto de Infração
Trata o presente processo de Auto de Infração - complementar (fls. 2/36), para
exigência da multa exigida isoladamente, em decorrência da falta de recolhimentos de
estimativas mensais do IRPJ e da CSLL do período compreendido entre 01/2009 a 11/2011.
As infrações imputadas encontram-se descritas no Termo de Verificação Fiscal e
Demonstrativos de fls. 2/22 que, em síntese, relata infração à legislação tributária que deu ensejo
ao lançamento fiscal decorrente da não tributação de subvenções fiscais (créditos presumidos de
ICMS) concedidas pelo Estado de Santa Catarina no âmbito do Programa Pró-Emprego.
As infrações imputadas ao Sujeito Passivo teriam sido cometidas nos anos-
calendário de 2009, 2010 e 2011, tendo sido as exigências tributárias (IRPJ, CSLL, PIS,
COFINS, Multa de Ofício e Multas Isoladas) formalizadas, originalmente, nos autos processuais
no 13971.720630/2013-91.
Isso ocorreu porque, à época, os autos foram encaminhados à DRF/Blumenau/SC,
para cumprimento de Diligência proposta pela DRJ/SP, objetivando corrigir, mediante
lançamento complementar, erros de cálculo das multas isoladas do IRPJ e da CSLL. Cumprida a
Diligência, formalizou-se, mediante o presente PAF no 13971.720164/2014-25 (apensado àquele
original), o Auto de Infração complementar (fls. 2/36), apartando esta infração (multas isoladas),
do PAF original no 13971.720630/2013-91.
Por fim, cabe informar que, no Termo de Verificação Fiscal, no seu item 2 (fls.
3/4), consignou que “O presente Termo de Verificação Fiscal, para todos os efeitos legais, é
parte integrante e indissociável do Auto de Infração de IRPJ lavrado em relação ao sujeito
passivo acima identificado para o período 01/01/2009 e 31/12/2011, formalizado no processo
administrativo 13971.720630/2013-91 e substitui os lavrados em 2013 exclusivamente em
relação às multas isoladas por recolhimentos insuficientes das estimativas mensais de IRPJ e
CSLL. (Grifei)
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
Cientificada dos Autos de Infração, a Contribuinte apresentou a Impugnação de
fls. 40/47, alegando, em essência, que:
- ainda que tenha havido a redução das multas isoladas, ainda há distorção entre
os fatos, o entendimento que ficou consignado no Auto de Infração - Complementar e os
cálculos no Auto de Infração, independentemente de se entrar na análise da subvenção ser ou não
para investimento e a sua permissão para excluir das bases de cálculo do IRPJ e CSLL;
- o lançamento original consigna a aplicação de multa de ofício de 75% e mais
multa isolada de 50%, alegando-se falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre a base de
cálculo estimada, citando como embasamento legal os artigos 222 e 843 do RIR/99 e art. 44,
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.110 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.720164/2014-25

inciso II, alínea ‘b’, da Lei 9.430, de 1996, havendo cobrança cumulada de duas multas sobre o
mesmo evento;
- conforme faculta a legislação vigente, calculou e efetivamente recolheu as
antecipações mensais de IRPJ e CSLL com base no levantamento de balancete de redução nos
meses de fevereiro/2009, março/2009, maio/2009, junho/2009, dezembro/2009, setembro/2011 e
outubro/2011; nestes meses não excluiu a subvenção na apuração da base de cálculo da
antecipação mensal de IRPJ e da CSLL. Isto pode ser comprovado pelo LALUR;
- a empresa recebeu benefício de crédito presumido de ICMS com base no
Programa Pró-Emprego, concedido pelo Estado de Santa Catarina/SC; a contabilização da
subvenção ou como receita ou como redutora de despesa de tributo (e não tributos a pagar) em
absolutamente nada muda o resultado do exercício; A contabilização como redutora da
correspondente despesa de tributo a qual se refere (ICMS) segue orientação do CPC 07 e
Resolução CFC 1.305/2010 o qual permite esta opção, o qual a entende ser mais adequada visto
que a natureza da subvenção é de redução de tributo;
- independentemente de caracterizar a subvenção para investimento ou custeio, os
cálculos da Fiscalização quanto às supostas diferenças de estimativa e multa isolada devem ser
novamente refeitos, visto que nos meses citados, em que houve pagamento com base em
balancete de redução/suspensão ou por estimativa, a subvenção já foi tributada; e
- a multa isolada não pode ser exigida concomitantemente com a multa de ofício.
A DRJ em São Paulo/SP, apreciou as Impugnações que, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 16-059.048, de 30/06/2014 (fls. 96/121), julgou procedente em
parte a Impugnação apresentada, cancelando, as multas e os juros referentes à insuficiência de
recolhimento de estimativas do IRPJ e da CSLL de março/2009, junho/2009, dezembro/2009,
setembro/2011 e outubro/2011, tratado nestes autos, que substituiu especificamente o
anteriormente realizado sobre tal matéria, objeto dos autos no 13971.720630/2013-91.
Nessa decisão a Turma decidiu que é cabível a aplicação de multa isolada
decorrente de falta de pagamento de estimativas mensais concomitantemente com multa
proporcional referente ao imposto devido e não pago ao final do período de apuração anual, haja
vista cuidarem de hipóteses punitivas distintas.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 157/161, com vistas a obter a reforma do julgado na parte que lhe foi
desfavorável, arguindo que: 1. são indevidas as diferenças apuradas a título de subvenção para
investimento nos autos do PAF no 13971.720630/2013-91, não havendo que se falar em qualquer
multa, pois não haverá incidência do seu principal para lhe dar respalde; 2. Descreve sobre a
ilegalidade da concomitância entre a multa isolada e a multa de ofício.
Acórdão/CARF
O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora e foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 1401-001.859, de 12/04/2017 (fls. 176/184), proferida pela 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção de julgamento do CARF, que deu provimento
ao Recurso Voluntário para cancelar as multas isoladas, nas exatas medidas das bases de cálculos
das multas de ofício aplicadas para o IRPJ e a CSLL.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.110 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.720164/2014-25

Nessa decisão o Colegiado decidiu que, a multa isolada pelo descumprimento do
dever de recolhimentos antecipados deve ser aplicada sobre o total que deixou de ser recolhido,
ainda que a apuração definitiva após o encerramento do exercício redunde em montante menor.
Pelo princípio da absorção ou consunção, contudo, não deve ser aplicada penalidade pela
violação do dever de antecipar, na mesma medida em que houver aplicação de sanção sobre o
dever de recolher em definitivo. Esta penalidade absorve aquela até o montante em que suas
bases se identificarem.

Recurso Especial da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Acórdão no 1401-001.859, de 12/04/2017, a Fazenda
Nacional apresentou Recurso Especial de fls. 185/227, apontando divergência com relação à
seguinte matéria: “Multas de ofício e isolada – aplicação concomitante”
Para tanto, indicou como paradigma os Acórdãos no 9101-002.434, de 2016 e
9101-002.438, de 2016, alegando que:
No Acórdão recorrido a Turma entendeu que, pelo princípio da absorção ou
consunção, não deve ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar, na mesma medida
em que houver aplicação de sanção sobre o dever de recolher em definitivo.
Nos Acórdãos paradigmas indicados, decidiram, de modo diametralmente
oposto, que a multa de ofício aplica-se sobre o resultado apurado anualmente, cujo fato gerador
aperfeiçoa-se ao final do ano-calendário, e a multa isolada, sobre insuficiência de recolhimento
de estimativa, apurada conforme balancetes elaborados mês a mês ou ainda sobre base
presumida de receita bruta mensal (paradigma 1) e que, a alteração legislativa promovida pela
Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a
possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito
passivo optante pela apuração anual do lucro tributável (paradigma 2).
Como se vê, no tocante a essa matéria, ocorreu o alegado dissenso jurisprudencial,
pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas. Por tais razões, conclui-se pela
caracterização da divergência de interpretação suscitada.
Assim, com os fundamentos contidos no Despacho de Exame de Admissibilidade
do Recurso Especial – da 4a Câmara, de 18/12/2017, exarado pelo Presidente da 4a Câmara da 1a
Seção (fls. 228/231), deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões do Contribuinte
Regularmente notificada do Acórdão no 1401-001.859, de 12/04/2017, do Recurso
Especial da Fazenda Nacional que lhe foi dado seguimento, o Contribuinte apresentou suas
contrarrazões de fls. 240/ dos autos, requerendo que o Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional não deverá ser provido.
Aduz que houve apenas a substituição da forma da disposição por questão de
mera técnica legislativa, mas o conteúdo é exatamente o mesmo, situação que por si só não altera
em nada o entendimento da súmula 105 do CARF. “A segunda infração, por ser mais grave,
absorveria a primeira, em virtude do princípio da consunção”.
Nota do processo
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.110 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.720164/2014-25

Quando do julgamento pela Turma da CSRF, deverá abranger tanto o Recurso
Especial do Sujeito Passivo (PAF original no 13971.720630/2013-91.), quanto em face deste
processo administrativo quanto o Recurso Especial da Fazenda Nacional (apenso àquele).
Fatos Relevantes trazidos PAF original
Os fatos a seguir, considerados importantes para o deslindo da questão aqui
tratada, constam e foram trazidos do PAF no 13971.720630/2013-91 (Auto de Infração original),
o qual estes processo encontra-se apensado.
Em 22/10/2019, o Sujeito Passivo, informa às fls. 3.712/3.713 que obteve decisão
judicial, já transitada em julgado (proferida pelo STJ nos autos do EREsp no 1.517.339/SC -
cópia anexa fls. 3.714/3.741), determinando a exclusão de créditos presumidos de ICMS na base
de cálculo do IRPJ e da CSLL, independente da natureza do crédito e comprovação de qualquer
subvenção. Confira-se trecho:
“(...) Ante o exposto, dou provimento aos embargos de divergência, nos termos da
fundamentação, para afastar a incidência de crédito presumido de ICMS da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL.”
Em 01/10/2020, complementa informando nos autos que (fl. 3.790):
“Ocorre que agora, além disso, obteve sentença nos autos do Mandato de Segurança
n° 5005633-70.2020.4.04.7205/SC (em anexo) determinando à autoridade coatora
(Delegado da Receita Federal do Brasil em Blumenau - SC), a aplicação da Lei
Complementar n° 160/2017 para o fim de excluir créditos presumidos de ICMS na base
de cálculo do IRPJ e da CSLL, conforme decidido nos autos do MS n° 5013791-
61.2013.4.04.7205 (transitado em julgado neste ponto em 09/2019), de modo a revisar a
autuação realizada no processo administrativo n° 13971.720.630/2013-91 (exclusão de
créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL)”.
Em 11/11/2020, à fl. 3.806, informa que houve Despacho Decisório deferindo
totalmente os
créditos
nos
PAF n° 13971.723969/2014-21, 13971.723971/2014-08,
13971.723973/2014-99 e 13971.907056/2012-01, atendendo à decisão judicial. Porém, quanto à
autuação realizada no PAF n° 13971.720.630/2013-91, ainda não teve qualquer cancelamento.
No DESPACHO de encaminhamento de fl. 3.815 a RFB informa que:
“Intimada a se manifestar (MS/evento 35) a respeito do pedido de cumprimento de
sentença da Impetrante (MS/evento 30 e fls. 3.806/3.807), a PFN, conforme petição ora
juntada à fl. 3.811 (MS/evento 40), dele discordou, tendo em vista que a sentença está
sujeita ao duplo grau de jurisdição, com o que corroborou a autoridade coatora, segundo
informação constante do evento 42, ora juntada à fl. 3.812. Neste sentido, os créditos
tributários do presente processo permanecem sem alteração, até que sobrevenha decisão
judicial em sentido contrário. Quanto ao PAF 13971.720164/2014- 25, pode-se afirmar
que não é objeto do MS 5005633-70.2020.404.7205, uma vez não constar do pedido da
petição inicial, nem do dispositivo da sentença prolatada”.
Em 11/06/2021, às fl. 3.821, reitera o cumprimento do determinado na sentença
(sentença transitada em julgado no Mandado de Segurança n° 5005633-70.2020.4.04.7205/SC),
para que sejam cancelados os Autos de infração relativos ao IRPJ e à CSLL.
Em 05/08/2021, foi elaborado o Despacho de Devolução do processo (fl. 3.848) à
DRF/Blumenau/SC, para manifestar-se nos autos, uma vez que o contribuinte entrou com
petição de descumprimento judicial nos autos do Mandado de Segurança citado.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.110 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.720164/2014-25

Nos autos, o contribuinte peticionou o cumprimento da Sentença proferida no
Mandado de Segurança no 5005633-70.2020.4.04.7205, já transitada em julgado, cujo
dispositivo restou assim redigido:
“Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, julgando o processo com resolução
do mérito (artigo 487, I, do CPC), para:
1) declarar o direito creditório da impetrante em relação aos créditos pleiteados nos
processos
administrativos
n°
13971.723969/2014-21,
13971.723971/2014-08,
13971.723973/2014-99 e 13971.907056/2012-01, diante da aplicabilidade do
PARECER NORMATIVO COSIT/RFB n° 02, de 03/12/2018, na forma da
fundamentação acima;
2) determinar à autoridade coatora a aplicação da Lei Complementar n° 160/2017 para o
fim de excluir créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, conforme decidido nos autos do MS n° 5013791- 61.2013.4.04.7205 (transitado
em julgado neste ponto em 09/2019), de modo a revisar a autuação realizada no
processo administrativo n° 13971.720.630/2013-91 (exclusão de créditos presumidos de
ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL)”.
Em 26/08/2021, a Equipe Regional de Contencioso Administrativo da RFB/09RF,
proferiu a Informação Fiscal de fls. 3.876/3.879, consignando que (trechos reproduzidos):
“(...) 8. O item 2 do Dispositivo da Sentença determina a exclusão dos créditos
presumidos de ICMS na base de cálculo do IRPJ e CSLL na autuação materializada no
processo administrativo em epígrafe, conforme decidido nos autos do mandado de
segurança no 5013791-61.2013.4.04.7205.
(...).
12. Em resposta à solicitação a PFN esclareceu que as informações prestadas no
mandado de segurança no 5005633-70.2020.4.04.7205, não abordaram a origem dos
créditos das subvenções, razão pela qual há necessidade de cumprimento da ordem
judicial (fl. 3.875). (Grifei)
13. Nesse cenário, devem ser transferidos para outro processo e extintos por medida
judicial os créditos tributários do ajuste anual de IRPJ e CSLL dos anos-calendário
2009, 2010 e 2011 (códigos de receita 2917 e 2973)”. (Grifei)
Em 30/08/2021, no DESPACHO de fl. 3.913, informa que foram efetuados os
ajustes solicitados no Despacho de fls. 3.876/3.879, e o processo foi encaminhado ao CARF para
julgamento do Recurso Especial do contribuinte e da Fazenda Nacional contido no processo
apensado, destacando a importância da análise quanto à concomitância em relação aos Mandados
de Segurança no 5013791-61.2013.4.04.7205 e no 5005633-70.2020.4.04.7205.

Conforme prorrogação de competência dada a esta 3a Turma da CSRF (Portaria
CARF no 15.081, de 2020), o processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar
prosseguimento à análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.110 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.720164/2014-25

Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade, conforme consta do Despacho de Exame de
Admissibilidade de Recurso Especial exarado pelo Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de
julgamento, de 18/12/2017, às fls. 228/231, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto
neste presente voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: “Multas de ofício e isolada –
aplicação concomitante”. As multas isoladas foram aplicadas em decorrência da falta de
recolhimentos de estimativas mensais do IRPJ e da CSLL, referente ao período compreendido
entre 01/2009 a 11/2011.
Conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 1.101/1.107, do PAF n°
13971.720.630/2013-91 – Auto de Infração original), a infração identificada tratou da exclusão
indevida de Subvenções para investimentos da incidência tributária (crédito presumido de
ICMS, recebido do Governo do Estado de Santa Catarina), o que também originou lançamento
(complementar) de multas isoladas sobre estimativas de IRPJ e CSLL controlado por este PAF
no 13971.720164/2014-25, apensado a processo original.
Conforme relatado, foi noticiado pelo Contribuinte no processo principal
(originário), que foi impetrado Mandado de Segurança no 5005633-70.2020.4.04.7205, e foi
preferida Sentença (transito em julgado), cujo Dispositivo restou assim redigido (às fl. 3.877):
3. Dispositivo
Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, julgando o processo com resolução do
mérito (artigo 487, I, do CPC), para:
(...)
2) determinar à autoridade coatora a aplicação da Lei Complementar n° 160/2017 para o
fim de excluir créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, conforme decidido nos autos do MS n° 5013791- 61.2013.4.04.7205
(transitado em julgado neste ponto em 09/2019), de modo a revisar a autuação
realizada no processo administrativo n° 13971.720.630/2013-91 (exclusão de créditos
presumidos de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL)”.
A RFB/09RF, proferiu a Informação Fiscal de fls. 3.876/3.879, consignando que
em resposta à solicitação feita à PFN, esta esclareceu que as informações prestadas no Mandado
de Segurança no 5005633-70.2020.4.04.7205, não abordaram a origem dos créditos das
subvenções, razão pela qual há necessidade de cumprimento da ordem judicial.
“12. Em resposta à solicitação a PFN esclareceu que as informações prestadas no
mandado de segurança no 5005633-70.2020.4.04.7205, não abordaram a origem dos
créditos das subvenções, razão pela qual há necessidade de cumprimento da ordem
judicial (fl. 3.875).
13. Nesse cenário, devem ser transferidos para outro processo e extintos por medida
judicial os créditos tributários do ajuste anual de IRPJ e CSLL dos anos-
calendário 2009, 2010 e 2011 (códigos de receita 2917 e 2973).
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.110 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.720164/2014-25

Informa ainda, que nesse cenário, transferiu para outro processo e “extintos por
medida judicial os créditos tributários do ajuste anual de IRPJ e CSLL dos anos-calendário
2009, 2010 e 2011 (códigos de receita 2917 e 2973)”.
Pois bem. Ocorre que, por existir medida judicial com direito material reflexo da
mesma matéria discutida no PAF n° 13971.720.630/2013-91 (Auto de Infração original, em a
que infração lá identificada tratou da exclusão indevida de Subvenções para investimentos da
incidência tributária - crédito presumido de ICMS, recebido do Governo do Estado de Santa
Catarina), o que também originou este lançamento (complementar) de multas isoladas sobre
estimativas de IRPJ e CSLL, controlados neste PAF, e que encontra-se apensado ao processo
original por determinação da DRJ.
Posto isto, mister se faz verificar quais são os reflexos jurídicos para o resultado
da presente lide.
A matéria devolvida a este Colegiado é exatamente reflexa/acessória daquela
objeto do processo principal (PAF n° 13971.720.630/2013-91), que foi proposta Ação judicial
(MS no 5005633-70.2020.4.04.7205). Como a referida decisão judicial irá impactar diretamente a
análise do crédito tributário principal, que vincula a decisão neste processo, implica em
concomitância da discussão nas esferas administrativa e judiciária.
E, nesse diapasão, aplica-se a Súmula CARF no 1, in verbis:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Como se vê, a concomitância deve ser aplicada neste caso, porque o objeto do
processo principal, que foi submetido ao crivo do poder judiciário, vincula seu resultado à
decisão neste processo administrativo acessório, que trata de multa isolada sobre estimativas,
exigidas sobre o crédito tributário que se encontra sob discussão judicial.
Conclusão
Em face do acima exposto, voto por conhecer e, no mérito, dar provimento ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para declarar a definitividade do lançamento
na esfera administrativa por aplicação da SÚMULA CARF no 01, devendo a Unidade de origem,
aplicar os efeitos da decisão judicial (MS no 5005633-70.2020.4.04.7205), a esse processo
também.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.110 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.720164/2014-25

Fl. 291
DF CARF MF
Original